Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-26.2022.8.11.0102
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000006-26.2022.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RODRIGO LIMA SOARES - CPF: 062.963.051-84 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SALATIEL LIMA DE AMARAL - CPF: 023.894.142-65 (RECORRENTE), ISMAEL FAUSTO COSTA - CPF: 040.781.721-21 (RECORRENTE), MARIA EDILEUSA SOUSA SANTIAGO - CPF: 016.496.761-31 (RECORRENTE), ROSANGELA VILHALVA LIMA - CPF: 014.574.441-86 (RECORRENTE), NELCI JACO ENGSTER - CPF: 035.341.839-08 (RECORRENTE), ANA LUCIA MARCELA DA SILVA - CPF: 594.983.821-15 (RECORRENTE), ANTONIA LUNA DE BRITO BARBOSA - CPF: 444.147.493-87 (RECORRENTE), UDILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 686.699.412-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SALATIEL LIMA DE AMARAL - CPF: 023.894.142-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - DECLARAÇÕES DA MÃE DO RECORRENTE E TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - VÍTIMA

GOLPEADA PELO RECORRENTE E CODENUNCIADO - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - DELITO MOTIVADO PELO FATO RECORRENTE NÃO ACEITAR O RELACIONAMENTO ENTRE A VÍTIMA E SUA GENITORA - DESENTENDIMENTOS ENTRE RECORRENTE E VÍTIMA - APRECIAÇÃO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI -
MEIO CRUEL - QUANTIDADE DE GOLPES - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR VONTADE DE CAUSAR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO A VÍTIMA - QUALIFICADORA AFASTADA

- RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - GOLPES DE FACA DESFERIDOS POR 2 (DOIS) AGENTES - VÍTIMA DESARMADA EM LOCAL ERMO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE PODEM INDICAR DIFICULDADE DE DEFESA

- LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADOS CRIMINAIS 2 E 11 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000).

A motivação do homicídio
“irá depender da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO).

As qualificadoras somente podem ser afastadas
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime”
(TJMT, RSE no 137979/2017).

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”
. Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

“O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel [...]”
(TJMT, RSE no156630/2017).

Os golpes de faca desferidos por 2 (dois) agentes, contra vítima [desarmada] e em local ermo [proximidades de um barracão] são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e dificuldade de reação (STJ, REsp no 1779570/RS; TJMT, RSE NU 0021407-36.2012.8.11.0042), mesmo tendo ocorrido um desentendimento anterior entre os agentes e a vítimas.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT,
RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000;
Enunciado Criminal 2).

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV do CP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
1000006-26.2022.8.11.0102
- CLASSE CNJ - 426 COMARCA DE
VERA

RECORRENTE(S):
RODRIGO LIMA SOARES

RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

RODRIGO LIMA SOARES

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da ação penal 1000006-26.2022.8.11.0102, que

o pronunciou por

homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II, III e IV do CP - (ID 174950785).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja despronunciado (ID 174950794). Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras

(ID 174950794).

Prequestiona o art. 29, § 2o, e 121, §2o, II, III, IV, ambos do CP, art. 413, art. 414, art. 581, IV, art. 582, art. 584, §2o, e art. 589, todos do CPP.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VERA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 174950797).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 174950798).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - [ART. 121, § 2o, INCISOS II, III e IV, C/C O ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] - PRONÚNCIA NA ORIGEM - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA - [ART. 414 DO CPP] - IMPOSSIBILIDADE - A DECISÃO DE PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - INDUVIDOSA A OCORRÊNCIA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA E HAVENDO INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, IMPERATIVA A REMESSA DO JULGAMENTO À CORTE POPULAR, JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, QUE FARÁ A ANÁLISE DO MÉRITO E A VALORAÇÃO DA PROVA. 2. ALMEJADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INADMISSIBILIDADE - MOTIVO FÚTIL - DESAVENÇA DE SOMENOS IMPORTÂNCIA - APELANTE QUE NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO QUE A VÍTIMA MANTINHA COM SUA GENITORA - REITERAÇÃO DE GOLPES [ARMA BRANCA] - INDÍCIOS DE MEIO CRUEL - RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - VÍTIMA QUE FOI ATACADA DE SURPRESA, EM SUA CASA, DURANTE A NOITE, PELOS EXECUTORES, QUE ESTAVAM EM SUPERIORIDADE NUMÉRICA E ARMADOS - AS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS, POIS TAMBÉM VIGORA QUANTO A ELAS O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - PRONÚNCIA - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO JUS ACCUSATIONIS EM PLENÁRIO DO JÚRI - 3. ARGUMENTADA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - INSUBSISTÊNCIA - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECE A CONSTITUCIONALIDADE DO BROCADO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DE PRONÚNCIA, DESDE QUE, COMO NA ESPÉCIE, RECONHECIDA A PRESENÇA DE ACERVO PROBATÓRIO MÍNIMO A LEVAR O PROCESSO PARA A APRECIAÇÃO DA CORTE POPULAR. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Kátia Maria Aguilera Rispoli, procuradora de Justiça - ID 198153668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 26 de dezembro de 2021, em horário não apurado, no Assentamento Alto Celeste, lote 09, zona rural da cidade de Vera/MT, RODRIGO LIMA SOARES e SALATIEL LIMA DO AMARAL, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação fútil, mediante meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima UDILSON ALVES DE SOUZA (vide laudo de necropsia)[...]

Consta que, poucos dias antes dos fatos, RODRIGO LIMA SOARES desentendeu-se com UDILSON ALVES DE SOUZA por motivo de somenos importância, pois não aceitava o relacionamento amoroso que a vítima mantinha com a sua genitora (motivo fútil).

Apurou-se que, no dia dos fatos, RODRIGO LIMA SOARES e SALATIEL LIMA DO AMARAL (seu primo) deslocaram-se até a residência de UDILSON ALVES DE SOUZA e, ali, por conta da motivação fútil já declinada, com o uso de arma branca (faca), golpearam a vítima por diversas e reiteradas vezes, revelando uma brutalidade fora do comum (meio cruel), com a consequente provocação de sua morte.

Consta que RODRIGO LIMA SOARES e SALATIEL LIMA DO AMARAL desenvolveram o comportamento criminoso mediante recurso que dificultou a defesa de UDILSON ALVES DE SOUZA, já que atacaram a vítima (desarmada) de surpresa e em superioridade numérica de agentes.

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por RODRIGO LIMA SOARES e SALATIEL LIMA DO AMARAL nas disposições constantes do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, sejam os denunciados citados, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até decisão de pronúncia e posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular, intimando-se as testemunhas do rol abaixo para virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados por Vossa Excelência, sob as cominações legais.
”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 174950196)

A ação penal foi desmembrada em relação ao codenunciado Salatiel Lima do Amaral, o qual não foi localizado para citação pessoal ( ID 174950790).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“ [...]Por sua vez, os indícios suficientes de autoria exsurgem-se da prova indiciária (ID. 73279063) e do arcabouço probatório sob o crivo do contraditório (ID’s. 82600761 e 92164338).

Sob esse viés, o conjunto probatório demonstrou-se satisfatório à elucidação do contexto fático que permeou o caso
sub examine
, sobretudo no tocante à animosidade que o 1o acusado possuía com a vítima, a qual, segundo consta, teria relacionamento afetivo com sua ascendente.

Daí, porque, tanto a prova indiciária, quanto a prova jurisdicionalizada mostraram-se uníssonas no sentido de que, aparentemente, o 1o acusado seria o autor do homicídio pormenorizado na denúncia, cujo cadáver, segundo consta, teria sido encontrado no Sítio Nelore, zona rural, nesta, não havendo portanto, impronunciar-se, tampouco desclassificar-se, sobretudo em razão do potencial exaurimento do
iter criminis
.

Por fim, no que se refere ao pedido de decote das qualificadoras, deve se ter em mente que respectiva exclusão na fase de pronúncia constitui-se medida de exceção, imposta apenas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas as circunstâncias elementares, o que, in casu, não se verifica.

Ora, a fundamentação jurídica da qualificadora do motivo fútil consubstanciou-se no inconformismo do 1o acusado em relação ao relacionamento afetivo que a vítima possuía com sua ascendente.

Além disso, a qualificadora do meio cruel estribou-se na brutalidade exacerbada, sobretudo em razão da expressiva quantidade de golpes que foram desferidos contra a vítima.

Não bastasse, a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima embasou-se no modus operandi utilizado pelo 1o acusado, evidenciando a ausência de condições, pela vítima, de esboçar qualquer defesa em seu proveito.

Feitas essas exortações, imperativa a pronúncia do 1o acusado, nos moldes delineados pelo Órgão Ministerial. Ante o exposto, PRONUNCIO o 1o acusado, já qualificado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal c/c art. 29, caput, do mesmo Codex [...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 174950790).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Necropsia no 500.1.01.2021.034568-01 (ID 174950193 - fls. 188/192), fotografias (ID 174950193 - fls. 193/197) e Laudo Pericial de Local de Crime no 500.2.06.2022.000115-01 (ID
73435594 - fls. 198/208
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Ismael Fausto Costa, testemunha (ID 73277239), Maria Edileusa Sousa Santiago, testemunha (ID 73277238), Jose Airton dos Reis Ferreira (ID 73277237), Rafael Eloi Amiky, policial militar (ID 73277232), Raphael Fernandes dos Santos, policial militar (ID 73277232), Rosangela Vilhalva Lima, mãe do recorrente (ID 73277232), Nelci Jacó Engster, amiga do recorrente (ID 73277232), Ana Lucia Marcela da Silva, vizinha da vítima (ID 73277232), Antônia Luna de Brito Barbosa, testemunha (ID 73277232), e RODRIGO LIMA SOARES, recorrente (ID 73277232).

Em Juízo, foram ouvidas Nelci Jacó Engster, amiga do recorrente (Relatório de Mídias - ID 174950709/ID 174950759), Ismael Fausto Costa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 174950709/ID 174950759), Raphael Fernandes dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 174950709/ID 174950759), Ana Lucia Marcela da Silva, vizinha da vítima (Relatório de Mídias – ID 174950709/ID 174950759), e Rosangela Vilhalva Lima, mãe do recorrente (Relatório de Mídias – ID 174950709/ID 174950759), e o recorrente (Relatório de Mídias – ID 174950709/ID 174950759).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima [Udilson Alves de Souza] estava nas proximidades de um barracão, localizado no assentamento Alto Celeste, zona rural, de Vera/MT, no dia 26.12.2021, em horário não especificado, quando foi atingida por golpes de faca [instrumento pérfurocortante], nas regiões do pescoço e tórax [
“supraclavicular bilateral”
,
“toracica a esquerda de 5 cm
”,
“esternal de 15 cm”, “inframamária a esquerda de 3cm”, “occiptal a esquerda” e “infraescapular esquerda de 6 cm”
] que foram a causa de sua morte, por
“choque hipovolêmico”
, consoante depoimentos de Rosangela Vilhalva Lima [genitora do recorrente],
nas fases policial e judicial (ID 73277239; Relatório de Mídias - ID 174950709/ID 174950759),

Laudo Pericial Necropsia no 500.1.01.2021.034568-01 e
Laudo Pericial de Local de Crime no 500.2.06.2022.000115-01
(ID 174950193)
.

O recorrente
RODRIGO LIMA SOARES
teria sido responsável pelo planejamento/execução do homicídio, juntamente com seu primo Salatiel Lima do Amaral [codenunciado],
conforme declarações de Rosangela Vilhalva Lima [genitora do recorrente] e dos policiais militares [
Rafael Eloi Amiky e Raphael Fernandes dos Santos]
, em ambas as fases da persecução penal (ID 73277239;
Relatório de Mídias - ID 174950759)
.

As assertivas da testemunha Ana Lucia Marcela da Silva, nas fases policial e judicial, de que visualizou codenunciado [
Salatiel Lima do Amaral]
nas proximidades do local onde
a vítima foi encontrada morta
[“
vindo de lá, pra cá
”]
, ocasião em que
Rosangela Vilhalva Lima [genitora do recorrente]
lhe revelou ter sido seu “
filho e o Salatiel que mataram
” a vítima, reforçam o envolvimento do recorrente no delito

(ID 73277239; Relatório de Mídias – ID 174950709/ID 174950759).

Nesse contexto, para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nesse quadro, o julgamento do ato atribuído ao recorrente [
RODRIGO LIMA SOARES
] deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em relação às qualificadoras, o delito teria sido motivado pelo fato recorrente não aceitar o relacionamento entre a vítima [
Udilson Alves de Souza]
e sua mãe [
Rosangela Vilhalva Lima]
, o que teria causado um desentendimento entre ambos,

consoante declarações das testemunhas [Nelci Jacó Engster, Maria Edileusa Sousa Santiago e Ismael Fausto Costa, nas fases policial e judicial.

No caso, a motivação do homicídio
“irá depender da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018).

Atente-se que as qualificadoras somente podem ser afastadas
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime”
(RSE no 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018).

Desse modo, a apreciação do motivo fútil deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Por seu turno, o Juízo singular justificou a qualificadora do meio cruel no fato de que a vítima foi golpeada “
por diversas e reiteradas vezes”
.

Ocorre que médico legista [Leonardo Nery Ribeiro Guimarães] concluiu que a vítima apresentou 6 (seis) lesões [
“cortante em região supraclavicular bilateral”; “cortante em região toracica a esquerda de 5 cm”; “cortante de 15 cm em região esternal”; “cortante de 3 cm em torácica inframamária a esquerda”; “cortante em região occiptal a esquerda” e “cortante em região infraescapular esquerda de 6 cm”
], sendo que uma delas resultou perfusão de
“lesão de vasos cervicais a esquerda”
e a outra
“da pulmonar bilateral e cardíaca”
(Laudo de Necropsia no 500.1.01.2021.034568-01 (ID 174950193 - fls. 188/192).

Ressalte-se que os golpes fatais foram apenas 2 (dois) e conduziram a morte rápida, de modo que não demonstram, por isso sós, a intenção do recorrente de causar desnecessário sofrimento físico ou psíquico à vítima [
Udilson Alves de Souza
].

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”
. Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...]”
. (RSE no156630/2017 - Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)

Assim sendo, afasta-se a qualificadora de emprego de meio cruel da pronúncia.

Por sua vez, os golpes de faca desferidos por 2 (dois) agentes, contra vítima [desarmada] e em local ermo [proximidades de um barracão] são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e dificuldade de reação (STJ, REsp no 1779570/RS - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 27.8.2019; TJMT, RSE NU 0021407-36.2012.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 28.2.2024), mesmo tendo ocorrido um desentendimento anterior entre os agentes e a vítimas.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Logo, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024